Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706131-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FLORIVALDO DE JESUS ROCHA RODRIGUES APELADO: FLORIVALDO DE JESUS ROCHA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 14074003, uma vez que controvérsia será objeto de deliberação na ocasião do julgamento, conforme preliminar suscitada na apelação do Distrito Federal. Mantenha-se o processo na 6a Sessão Ordinária Virtual. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro